Tribunal: STF
Processo: AI 102915
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAIS(RISTF, ART. 325, V, 'A',
VIII, IX E VI), NÃO PRESENTE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO
CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. OS ASPECTOS TECNICOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO, COMO SE SE TRATASSE
DE MERA TERCEIRA INSTÂNCIA ORDINARIA. NÃO PODE SER ADMITIDO O APELO,
SE NÃO SATISFEITAS AS EXIGENCIAS A SUA INTERPOSIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.